Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708571-81.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELMA FERREIRA DAS GRACAS EMBARGADO: ELENICE ALMEIDA DE LIRA DESPACHO Intime-se Elenice Almeida de Lira para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Nelma Ferreira das Graças nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator